Tribunal: TJDFT
Processo: 0728005-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTENTES. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado subtraiu o celular da vítima e empreendeu fuga.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.